Tribunal: TCU
Processo: 005.368/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União nos anos de 2006 e 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo como responsáveis o Sr. Ivanito Monteiro Gonçalves, ex-Prefeito do Município de Colares/PA, bem como o Sr. Robson Jorge dos Santos Marques e a Sra. Elaine Cristine da Silva Goncalves, ex-Secretários Municipais de Saúde nos períodos de 11/06/2006 a 31/12/2008 e 05/04/2005 a 10/06/2006, respectivamente, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União nos anos de 2006 e 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Ivanito Monteiro Gonçalves e Robson Jorge dos Santos Marques, bem como da Sra. Elaine Cristine da Silva Goncalves, e condená-los, nas formas adiante especificadas, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Ivanito Monteiro Gonçalves, solidariamente com Elaine Cristine da Silva Goncalves: Data Valor (R$) 13/6/2006 1.559,11 13/6/2006 251,44 13/6/2006 251,44 21/6/2006 9.450,00 21/6/2006 13.074,75 21/6/2006 24.300,00 5/7/2006 1.309,86 12/7/2006 251,44 12/7/2006 1.559,11 14/7/2006 13.074,75 14/7/2006 9.450,00 18/7/2006 24.300,00 2/8/2006 1.309,86 14/8/2006 13.074,75 19/8/2006 24.300,00 19/8/2006 9.450,00 31/8/2006 251,44 31/8/2006 1.559,11 4/9/2006 1.309,86 14/9/2006 1.559,11 14/9/2006 251,44 20/9/2006 15.086,25 26/9/2006 9.450,00 26/9/2006 24.300,00 2/10/2006 1.309,86 16/10/2006 251,44 17/10/2006 9.450,00 17/10/2006 15.086,25 19/10/2006 1.559,11 24/10/2006 24.300,00 3/11/2006 1.309,86 9/11/2006 251,44 16/11/2006 15.086,25 16/11/2006 9.450,00 23/11/2006 24.300,00 30/11/2006 1.559,11 7/12/2006 1.309,86 15/12/2006 9.450,00 15/12/2006 15.086,25 18/12/2006 24.300,00 18/12/2006 9.450,00 19/12/2006 1.156,62 21/12/2006 1.559,11 8/1/2007 1.309,86 10/1/2007 15.086,25 11/1/2007 1.559,11 12/1/2007 9.450,00 12/1/2007 24.300,00 16/1/2007 1.156,62 5/2/2007 1.309,86 14/2/2007 24.300,00 14/2/2007 9.450,00 14/2/2007 15.086,25 28/2/2007 1.559,11 1/3/2007 251,44 7/3/2007 1.309,86 8/3/2007 1.559,11 22/3/2007 15.086,25 23/3/2007 251,44 27/3/2007 9.450,00 30/3/2007 24.300,00 3/4/2007 1.309,86 16/4/2007 1.559,11 16/4/2007 251,44 17/4/2007 9.450,00 19/4/2007 15.086,25 27/4/2007 24.300,00 4/5/2007 1.309,86 14/5/2007 1.559,11 15/5/2007 251,44 22/5/2007 15.086,25 24/5/2007 24.300,00 28/5/2007 10.260,00 4/6/2007 1.309,86 11/6/2007 15.086,25 14/6/2007 10.260,00 20/6/2007 24.300,00 21/6/2007 251,44 29/6/2007 1.559,11 4/7/2007 1.309,86 12/7/2007 1.559,11 19/7/2007 15.410,00 19/7/2007 10.260,00 24/7/2007 24.300,00 2/8/2007 1.309,86 10/8/2007 15.410,00 10/8/2007 1.559,11 14/8/2007 10.260,00 22/8/2007 24.300,00 5/9/2007 1.309,86 18/9/2007 9.576,00 18/9/2007 16.200,00 18/9/2007 15.410,00 21/9/2007 1.559,11 26/9/2007 600,00 26/9/2007 600,00 2/10/2007 600,00 3/10/2007 1.309,86 11/10/2007 600,00 11/10/2007 1.559,11 15/10/2007 9.576,00 15/10/2007 15.410,00 25/10/2007 16.200,00 8/11/2007 5.376,87 21/11/2007 9.576,00 21/11/2007 15.410,00 23/11/2007 1.559,11 26/11/2007 600,00 28/11/2007 16.200,00 13/12/2007 6.686,73 13/12/2007 6.686,73 13/12/2007 15.410,00 14/12/2007 13.300,00 14/12/2007 24.300,00 18/12/2007 9.576,00 19/12/2007 600,00 20/12/2007 1.559,11 28/12/2007 8.100,00 28/12/2007 4.788,00 28/12/2007 6.686,73 28/12/2007 4.788,00 28/12/2007 1.559,11 28/12/2007 4.788,00 28/12/2007 24.300,00 28/12/2007 8.100,00 9.1.2. Ivanito Monteiro Gonçalves, solidariamente com Robson Jorge dos Santos Marques: Data Valor (R$) 6/1/2006 1.309,86 12/1/2006 12.283,92 13/1/2006 16.200,00 14/1/2006 1.559,11 14/1/2006 236,23 19/1/2006 8.100,00 25/1/2006 25,00 25/1/2006 5,50 1/2/2006 50,40 1/2/2006 53,00 1/2/2006 11,50 1/2/2006 1.309,86 8/2/2006 1.559,11 9/2/2006 236,23 20/2/2006 12.283,92 22/2/2006 8.100,00 22/2/2006 16.200,00 3/3/2006 1.309,86 11/3/2006 236,23 15/3/2006 12.283,92 16/3/2006 1.559,11 29/3/2006 16.200,00 4/4/2006 8.100,00 4/4/2006 1.309,86 13/4/2006 236,23 13/4/2006 8.100,00 13/4/2006 1.559,11 13/4/2006 16.200,00 28/4/2006 12.283,92 3/5/2006 1.309,86 9/5/2006 1.559,11 16/5/2006 9.450,00 16/5/2006 24.300,00 17/5/2006 13.074,75 2/6/2006 1.309,86 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.